Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000495-78.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1037410-37.2021.8.11.0041, impetrado por Megacouros Comercio de Assessórios LTDA - EPP, deferiu liminar para suspender a exigibilidade da CDA no 2018926183 bem como para que a referida CDA não seja óbice à manutenção da impetrante no Regime de Tributação do Simples Nacional, até ulterior deliberação.
Defende, inicialmente, a inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória para se comprovar os fatos e elementos trazidos pela Impetrante.
Aduz a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o deposito integral e em dinheiro.
No mérito, sustenta a ausência da probabilidade do direito da Recorrida, porquanto ela possuía débito junto ao fisco estadual, o qual não fora regularizado em tempo pelo contribuinte, motivando assim o indeferimento do requerimento de enquadramento no Simples Nacional.
Pontua que a exclusão foi precedida de regular procedimento administrativo pela SEFAZ/MT, por meio do Termo de exclusão do Simples Nacional - TESN no 425108/1823/68/2021.
Assevera a ausência de direito liquido e certo, porquanto, originariamente, constava na CDA 02 (duas) infrações: (i) FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, no valor de R$ 905,38; e (ii) FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, no valor de R$ 128.095,98. Ocorre que a infração por FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO foi excluída do título, subsistindo os débitos pela FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, conforme documento anexo.
Entende que, diante da alteração do título executivo, fica evidente a ausência de interesse de agir do impetrante nesse ponto e em relação a infração residual, o contribuinte/impetrante não fez prova da regularização do débito em comento (FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS), concluindo pela legalidade do ato de exclusão do simples nacional.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que a Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, no qual requereu, a suspensão da exigibilidade da CDA ora discutida, por entender pela ilegalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa por operação e, também, ilegalidade da exigência de emissão de documentos fiscais.
A liminar foi deferida pelo Juiz de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) é patente que a aplicação do regime descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, revela-se ilegal, e por isso, entendo serem nulos os créditos tributários lançados com fundamento em tal dispositivo. (...) No que tange a outra infração da CDA objeto da lide tenho que em razão da impossibilidade de se suspender parcialmente a exigibilidade da CDA tão somente quanto a ICMS Estimativa em prejuízo a princípio da unidade e iliquidez do título, demonstrado, dessa forma, a probabilidade do direito da parte requerente, devendo, pois, prosperar o pleito tutelar de suspensão da exigibilidade da CDA. (...) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA para suspender a exigibilidade da CDA no 2018926183 bem como para que a referida CDA não seja óbice à manutenção da impetrante no Regime de Tributação do Simples Nacional, até ulterior deliberação.
Contra a decisão, insurge-se o Recorrente.
Como se sabe, o presente recurso deve se atentar apenas aos limites da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
Da leitura dos motivos que ensejaram o deferimento da pretensão, verifica-se que a Magistrada de Primeiro Grau não adentrou na análise a respeito da ilegalidade ou não da exigência de emissão de documentos fiscais.
Sendo assim, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ademais, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo vindicado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora